Tribunal: STF
Processo: Ext 1944
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Alemanha em desfavor de SERGEJ FISCHER, cidadão alemão, nascido na Bielorússia, com base na reciprocidade em casos análogos.
Após trâmite regular, o pedido extradicional foi julgado procedente pela PRIMEIRA TURMA desta Corte em sessão virtual realizada entre 3.10.2025 a 10.10.2025, conforme acórdão que porta a seguinte ementa: 

Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELA ALEMANHA. BURLA OU ESTELIONATO. DUPLA TIPICIDADE. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
I. Caso em exame
1. Pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Alemanha contra o nacional bielorusso SERGEJ FISHER, com base no princípio da reciprocidade. O extraditando responde a processo penal na Alemanha pela prática de sete crimes de burla (ou estelionato), nos termos do art. 263 do Código Penal Alemão. 
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição.
III. Razões de decidir
3. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão paraguaio.
4. Requerimento instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17).
5. O requisito da dupla tipicidade está presente, pois os fatos imputados ao extraditando configuram, no Brasil, o crime de estelionato (art. 171 do Código Penal).
6. À luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão punitiva não foi alcançado.
7. O Estado requerente assumiu compromissos essenciais, incluindo a não submissão do extraditando a penas vedadas pelo ordenamento jurídico brasileiro e a observância do limite máximo de cumprimento de pena previsto no Brasil.
IV. Dispositivo
9. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO, ficando condicionada a entrega de SERGEJ FISHER: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; e (b) à conclusão dos processos penais a que eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17.
____________
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, LII; Lei 13.445/2017; Código Penal brasileiro, arts. 109, 111, 171.
Jurisprudência citada: Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998; Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1.206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009; Ext 652, Rel. Min. CELSO DE MELLO,  Pleno, DJe de 21/11/2008; STF, Ext 1196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011; Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996.
O acórdão transitou em julgado em 28/10/2025. 
Em petição de 20/3/2026, a Defesa informa que o extraditando encontra-se custodiado preventivamente há aproximadamente um ano, sendo cerca de cinco meses após o trânsito em julgado da decisão que autorizou a extradição, sem que tenha sido efetivada sua entrega ao Estado requerente (Alemanha).
Sustenta que há indícios de falha na comunicação entre as autoridades brasileiras e alemãs, uma vez que o Ministério Público alemão não teria sido formalmente cientificado da decisão, o que estaria ocasionando demora injustificada no cumprimento da medida.
Alega, ainda, que a manutenção da custódia por período prolongado, sem perspectiva concreta de execução da extradição, configura excesso de prazo e constrangimento ilegal, agravado pelas condições pessoais do extraditando, que permanece em situação precária e sem vínculos no Brasil.
Diante desse contexto, requer:
(i) a imediata comunicação oficial às autoridades alemãs acerca do trânsito em julgado;
(ii) a adoção de medidas para assegurar a celeridade na efetivação da extradição;
(iii) a concessão de liberdade ao extraditando, com ou sem medidas cautelares, em razão do excesso de prazo;
(iv) subsidiariamente, a fixação de prazo para cumprimento da extradição, sob pena de soltura. 
Em 25/3/2026, a PGR manifestou-se pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão e reiteração do ofício expedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos parecer que porta a seguinte ementa: (eDoc. 89): 

DIREITO INTERNACIONAL. ALEMANHA. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. BURLA OU ESTELIONATO. DUPLA TIPICIDADE. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA ASSEGURAR A EXECUTORIEDADE DA EXTRADIÇÃO. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA AFERIR CIENTIFICAÇÃO DO ESTADO REQUERENTE.
É o relatório. DECIDO. 

Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).
A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).
No presente caso, conforme salienta a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 89): 

No caso em tela, contudo, não há comprovação, nos autos, de que o Governo da Alemanha tenha de fato sido comunicado sequer sobre o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Primeira Turma dessa Suprema Corte. 
Verifica-se, portanto, que não houve a ciência do país requerente acerca do trânsito em julgado do decisum proferido por essa Corte e sobre a decisão final, pelo Secretário Nacional de Justiça, de autorização de entrega prevista no art. 11 da Portaria nº 217/2018.
Quanto ao pedido formulado pela defesa (peça nº 85), de concessão de liberdade ao estrangeiro, com ou sem medidas cautelares, em razão do excesso de prazo, cumpre transcrever o que está previsto no art. 275, §6º, do Decreto nº 9.199/2017, que regulamenta a Lei de Migração:
 A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição, resguardada a manutenção da prisão até a entrega efetiva do extraditando ao Estado estrangeiro, observado o disposto nos art. 92 e art. 93 da Lei nº 13.445, de 2017.
Logo, a prisão cautelar do extraditando deve ser mantida até que se efetive a sua entrega às autoridades alemãs, o que encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhece tal medida como garantidora da executoriedade do processo de Extradição (PPE 1095 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-07 2023).

Desse modo, não constatada, até então, qualquer hipótese excepcional, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).
Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO e de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
REITERE-SE ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (eDoc. 81) para que preste informações, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a efetiva notificação formal da Missão Diplomática do Estado Requerente acerca da disponibilidade do extraditando para entrega.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente